Tribunal: TJPA
Processo: 0805035-85.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805035-85.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0805035-85.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B

EMBARGANTE/ EMBARGADO: SERASA S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/PA 31.830-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB/BA 12.407, JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA – OAB/SP 186.484, JULIANA SOUZA PAIXÃO – OAB/BA 43.201

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES COGNITIVOS DOS EMBARGOS SEGUNDO A DOUTRINA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maria de Lourdes Pereira Barbosa e por Serasa S/A contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta por Serasa S/A, reconheceu inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes e reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00. As partes alegam vícios de omissão: Serasa sustenta ausência de falha no envio da notificação prévia e defende a aplicação do art. 43, § 2º, do CDC; Maria de Lourdes alega que o julgamento colegiado não se diferenciou formalmente de decisão monocrática, invocando o art. 941, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da regularidade da notificação prévia efetuada pela Serasa;
(ii) avaliar se houve omissão quanto à forma e à publicidade do julgamento colegiado, suscitada pela embargante Maria de Lourdes Pereira Barbosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matérias já decididas (CPC, art. 1.022).

4.

Conforme Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire, os Embargos de Declaração não têm a função de reformar ou anular decisões, devendo respeitar os limites cognitivos estabelecidos no CPC, sob pena de transformar-se em recurso substitutivo, o que não é permitido.

5.

Segundo Leonardo Carneiro da Cunha, a omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de enfrentar questões de fato ou de direito relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo insuficiente a mera insatisfação da parte com a decisão proferida.

6.

A alegação de Serasa constitui tentativa de rediscutir o mérito, pois o acórdão embargado analisou expressamente a falha na notificação enviada a endereço incorreto e fundamentou a manutenção da responsabilidade objetiva.

7.

A alegação de Maria de Lourdes não se enquadra como omissão, uma vez que o acórdão contém identificação de “ementa”, “relatório” e “voto”, caracterizando decisão colegiada. Informações adicionais sobre composição e votação devem ser obtidas administrativamente junto à unidade judiciária.

8.

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição de ambos os recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento para rediscutir matérias já apreciadas, destinando-se apenas a sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A simples alegação de omissão, desacompanhada de indicação de trecho específico viciado, não autoriza a modificação do julgado.

3.

A presença formal de “ementa”, “relatório” e “voto” evidencia o caráter colegiado da decisão, inexistindo omissão quanto à forma de julgamento.

4.

Os limites cognitivos dos Embargos de Declaração impedem sua utilização como sucedâneo recursal, conforme lecionam Lênio Luiz Streck, Alexandre Freire e Leonardo Carneiro da Cunha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, e 941, §§ 2º e 3º; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 359 e 404; TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
: Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire, comentários sobre a natureza e os limites dos Embargos de Declaração; Leonardo Carneiro da Cunha, lições sobre a configuração da omissão (CPC, art. 489, §1º).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0805035-85.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B

EMBARGANTE/ EMBARGADO: SERASA S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/PA 31.830-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB/BA 12.407, JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA – OAB/SP 186.484, JULIANA SOUZA PAIXÃO – OAB/BA 43.201

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA
e
SERASA S/A
interpuseram

Declaratórios
contra

Acórdão( Vide PJe ID
25924573)
, que conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo Recorrente, dando parcial provimento para reduzir os danos morais indenizáveis de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 2.000,00(dois mil reais).

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SERASA S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Maria de Lourdes Pereira Barbosa, determinando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação prévia da consumidora acerca da negativação de seu nome; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes a notificação prévia do devedor antes da inscrição de seu nome, nos termos da Súmula 359 do STJ.

4. A comprovação do envio da comunicação prévia é ônus do órgão responsável pelo cadastro, sendo dispensável a exigência de aviso de recebimento (AR), conforme Súmula 404 do STJ.

5. No caso concreto, a comunicação foi enviada a endereço diverso dos constantes no cadastro da consumidora, configurando falha na prestação do serviço e inscrição indevida.

6. O dano moral, em casos de inscrição indevida, configura-se in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo.

7. O quantum indenizatório deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sendo adequada a redução do valor arbitrado em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O órgão responsável pela inscrição de consumidores em cadastros restritivos de crédito deve comprovar o envio da notificação prévia ao endereço correto do devedor.

2. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 404; STJ, Tema Repetitivo 59.( PJe ID 25193138)

SERASA S/A.

Em razões recursais
,

argui o vício da omissão sob as seguintes vertentes, a saber:

-
inexistência de falha procedimental

na direção do AR a endereço do devedor e

- aplicabilidade do artigo 43, § 2º do CDC e enunciado sumular 404 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

26128815)

Contrarrazões não

apresentadas.

MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA
.
Em razões recursais
,

argui o vício da omissão sob as seguintes vertentes, a saber:

- conteúdo dos acórdãos PJe Ids 25924573 e 27891430 assemelhados à decisão monocrática e não colegiada e

- afronta aos ditames do artigo 941,§§ 2ºe 3º do CPC
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

28129384)

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 28363985).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0805035-85.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B

EMBARGANTE/ EMBARGADO: SERASA S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/PA 31.830-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB/BA 12.407, JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA – OAB/SP 186.484, JULIANA SOUZA PAIXÃO – OAB/BA 43.201

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exigem do dos Embargantem o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
de ambos os

Recursos de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SERASA S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Maria de Lourdes Pereira Barbosa, determinando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação prévia da consumidora acerca da negativação de seu nome; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes a notificação prévia do devedor antes da inscrição de seu nome, nos termos da Súmula 359 do STJ.

4. A comprovação do envio da comunicação prévia é ônus do órgão responsável pelo cadastro, sendo dispensável a exigência de aviso de recebimento (AR), conforme Súmula 404 do STJ.

5. No caso concreto, a comunicação foi enviada a endereço diverso dos constantes no cadastro da consumidora, configurando falha na prestação do serviço e inscrição indevida.

6. O dano moral, em casos de inscrição indevida, configura-se in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo.

7. O quantum indenizatório deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sendo adequada a redução do valor arbitrado em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O órgão responsável pela inscrição de consumidores em cadastros restritivos de crédito deve comprovar o envio da notificação prévia ao endereço correto do devedor.

2. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 404; STJ, Tema Repetitivo 59.( PJe ID 25193138)

Analiso o vício arguido por ambos os Embargantes, qual seja:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

SERASA S/A
dirige a omissão na
inexistência de falha procedimental

na comunicação à Embargada eis que encaminhada ao endereço fornecido por Banco Bradesco S/A.

Pois bem.

Os endereços da Embargada estão assim identificados,
in verbis:

Documentos constantes na inicial

1º:
Rua 12, S/Nº, KM 45, Vila Monte Sinai, Marabá/PA, CEP: 68.509-060.( PJe ID 21660854, página 1) e

2º: R.B,12, próximo à Igreja Católica, CEP: 68500-001, vila Monte Sinai – Marabá-Pará(PJe ID 21660855,página 3)( PJe ID 25193136)

Portanto, a comunicação deveria ter sido feita em algum dos dois endereços, que assim não ocorreu.

Adiante, como atribui sua falha ao desacerto

original de Bradesco S/A, então, que tivesse manejado uma das modalidades de intervenção de terceiro para debater a exclusão de responsabilidade à luz da responsabilidade da Instituição Bancária

e não requerer o julgamento antecipado da lide como assim o fez no PJe ID 21660941.

Logo, não há falar em omissão dada seu atuar processual que autoriza a rejeição dos Declaratórios porque inexistente o vício apontado.

MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA
, por sua vez,

argui o mesmo
vício

apontando a semelhança das decisões colegiadas à monocrática ante ausência de indicação da qualidade do julgamento prolatado.

O argumento apresentado revela que a Embargante não se ateve ao conteúdo do julgado. Ora, se há a identificação “ementa”, “relatório” e” voto, é evidente que se trata de decisão colegiada como facilmente se observa no PJe Ids 25-24573 e 27891430.

E as informações desejadas: Se teve maioria de votos ou não e quem são os componentes da Turma julgadora podem e devem ser obtidas na Unidade de Processamento Judicial.

Dessarte, inexiste omissão dado o descuido da Embargante a parte formal que apontou,não havendo falar em exclusão do pagamento da multa aplicada e depositada consoante artigo 1.021, § 5º do CPC.

Portanto,

conheço

do

Recurso de Embargos de Declaração de
SERASA S/A

e

nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Quanto aos Declaratórios interpostos por
MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA,
conheço

e

nego provimento para manter o acórdão combatido imutável consoante fundamentação delineada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 28 jul. 2025.

[2]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 28 jul. 2025.

Belém, 20/08/2025